Tribunal: TJSP
Processo: 1011162-51.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Família
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará Judicial – Pretensão de obtenção de Alvará Judicial para a prática dos atos cujos poderes foram conferidos por DAGMAR MONTEIRO DE BARROS, já falecida, à TÂNIA REIS MONTEIRO DE BARROS, através da procuração pública, principalmente para que os autores possam vender, ceder, receber, transferir ou negociar cotas em empreendimento imobiliário – Sentença de extinção, sem exame do

Ementa:
APELAÇÃO – Alvará Judicial – Pretensão de obtenção de Alvará Judicial para a prática dos atos cujos poderes foram conferidos por DAGMAR MONTEIRO DE BARROS, já falecida, à TÂNIA REIS MONTEIRO DE BARROS, através da procuração pública, principalmente para que os autores possam vender, ceder, receber, transferir ou negociar cotas em empreendimento imobiliário – Sentença de extinção, sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa – Inconformismo – Descabimento – Instrumento de mandato que se limitou a outorgar poderes de administração de cotas pertencentes à outorgante, não podendo ser interpretado como cessão de direitos – Poderes outorgados, ademais, que foram cessados em decorrência do óbito da outorgante – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011162-51.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes JOÃO
FERNANDO MONTEIRO DE BARROS e TÂNIA REIS MONTEIRO DE
BARROS, é apelado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
2
APELAÇÃO No 1011162-51.2019.8.26.0602
APELANTES: JOÃO FERNANDO MONTEIRO DE BARROS e TÂNIA REIS
MONTEIRO DE BARROS
APELADO: O JUÍZO
JUIZ: CARLOS ALBERTO MALUF
VOTO No 22.065
APELAÇÃO Alvará Judicial Pretensão de obtenção de
Alvará Judicial para a prática dos atos cujos poderes foram
conferidos por DAGMAR MONTEIRO DE BARROS, já
falecida, à TÂNIA REIS MONTEIRO DE BARROS, através
da procuração pública, principalmente para que os autores
possam vender, ceder, receber, transferir ou negociar cotas
em empreendimento imobiliário
Sentença de extinção,
sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa

Inconformismo Descabimento Instrumento de mandato
que se limitou a outorgar poderes de administração de
cotas pertencentes à outorgante, não podendo ser
interpretado como cessão de direitos Poderes outorgados,
ademais, que foram cessados em decorrência do óbito da
outorgante Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Família e das Sucessões da Comarca de
Sorocaba, em Ação de Alvará Judicial, proposta por JOÃO FERNANDO
MONTEIRO DE BARROS e TÂNIA REIS MONTEIRO DE BARROS, que
extinguiu a ação, sem exame do mérito, por ausência de legitimidade ativa.
Apelam os autores, pugnando pela reforma da
sentença, sustentando, em síntese, que o pedido de alvará não está baseado
unicamente na procuração que foi outorgada pela Sra. DAGMAR, sendo certo que o
conjunto probatório coligido nos autos demonstra que são os cessionários das cotas
do empreendimento SHOPPING IGUATEMI LTDA, servindo a referida procuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
3
também como recibo da cessão de direitos, permanecendo válida mesmo após o óbito
da outorgante.
Recurso tempestivo e preparado.
É o breve relatório do necessário.
Pretendem os autores, através da presente
demanda, a obtenção de Alvará Judicial para a prática dos atos cujos poderes foram
conferidos por DAGMAR MONTEIRO DE BARROS, já falecida, à TÂNIA REIS
MONTEIRO DE BARROS, através da procuração pública copiada às fls. 17,
principalmente para que possam vender, ceder, receber, transferir ou negociar,
perante o SHOPPING IGUATEMI, ou terceiros interessados, todos os direitos,
créditos, valores, benefícios e demais bônus indistintamente, referentes as cotas
existentes e representadas pelos instrumentos particulares de cessão de direitos de fls.
18/19.
Sem razão, contudo.
Com efeito, merece ser mantida, por seus
próprios fundamentos, a r. sentença apelada da lavra do MM. Juiz CARLOS
ALBERTO MALUF, que, de forma objetiva, bem analisou a questão submetida à
sua apreciação, permanecendo consistente ante o cotejo das razões ofertadas pelos
apelantes em seu recurso, no qual apenas reitera questões já resolvidas na decisão
monocrática.
Portanto, considerando que o artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos recursos faculta ao relator
“limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, norma que tem sido prestigiada não só por julgados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
4
deste Tribunal (Apelação Cível no 0102667.26-2007.8.26.0000, 9a Câmara de Direito
Privado, Relator VIVIANI NICOLAU, j. 07.06.2011; Agravo de Instrumento no
0003886.27.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Relator CAETANO
LAGRASTA, J. 23.03.2011), como também do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Relator JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Relator CASTRO MEIRA, j.
21.11.2005), assim passo a proceder, ratificando os seguintes fundamentos da
decisão monocrática:
“Aos autores falta legitimidade, sendo o caso
de extinção do pedido, sem resolução do mérito. Senão vejamos.
Alegam os autores que a Procuração copiada a
fls. 16 teria cedido a segunda requerente, Tânia Reis Monteiro de Barros, as cotas
do empreendimento Shopping Center Iguatemi, sobretudo porque teria constado
daquela Procuração que a "a quantia cabente a outorgante já lhe foi paga
diretamente pelos cessionários".
Contudo, senão poderes de administração das
cotas e para representar a outorgante perante aquele empreendimento, não verifico
daquele documento qualquer cessão de direitos, devendo a interpretação ser restrita
aos poderes conferidos, nos termos do que dispunha o art. 1.295 e seus parágrafos,
do revogado Código Civil de 1916, vigente à época em que outorgada aquela
Procuração.
Ademais, com o óbito da outorgante, ocorrido
em 14 de maio de 1975, ainda por força daquele Código, art. 1.316, inciso II,
cessaram os poderes outorgados, ressaltando que não se tratava de Procuração em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
5
causa própria (in rem suam), art. 1.317, inciso I, que não se extingue e nem se
revoga em decorrência da morte do outorgante.
Como afirmado pelo Tabelionato de Notas (fls.
15), aquele Procuração não foi renunciada, substabelecida ou revogada, e
logicamente que isso em vida pela outorgante, mas é inafastável que a morte desta
fez cessar todos os poderes anteriormente conferidos, faltando aos autores
legitimidade para pleitear qualquer direito sobre aquelas cotas.
Nesse sentido:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA
DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. EXTINÇÃO DO
MANDATO PELA MORTE DA OUTORGANTE. NULIDADE
DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO
ENTRE
OS
RÉUS.
RESTITUIÇÃO
DOS
AUTORES
PROPRIETÁRIOS NA POSSE DO IMÓVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA: Não há falar em procuração em causa
própria, porquanto a procuração outorgada pela de cujus
não contém cláusula de irrevogabilidade, nem exonera o
outorgado da prestação de contas, requisitos essenciais para
a constituição da procuração em causa própria. Nesse
contexto, a procuração acostada aos autos conferiu ao réu
Érico, inegavelmente, apenas poderes de representação, que
se extinguiram com a morte da outorgante, em 2002 (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
6
682, II, do CC). Sendo assim, é o caso de julgar procedente o
pedido para declarar a nulidade do contrato de compra e
venda celebrado entre os réus relativamente ao imóvel
descrito na exordial.... " (Apelação Cível No 70064084742,
Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 27/08/2015);
APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA.
MANDATO NÃO CONFIGURADO. MERA PROCURAÇÃO
COM PODERES ESPECIAIS. EXTINÇÃO COM A MORTE
DO OUTORGANTE. 1. No caso dos autos, verifica-se que o
mandante nomeou e constituiu uma procuradora, bem como
lhe conferiu poderes para celebrar a escritura de compra e
venda em favor de Sebastião e sua mulher. Ou seja, trata-se
de mera procuração com poderes especiais na qual autoriza
que o outorgado celebre escritura definitiva de compra e
venda de imóvel que pertence ao outorgante, sendo que esta
procuradora constituída não é a compradora do imóvel. 2.
Portanto, verifica-se que a referida procuração não é a do
mandante que outorga poderes ao mandatário para agir em
seu próprio nome, no seu próprio interesse e por sua própria
conta. Nesse sentido, não se trata da hipótese prevista no art.
1.317, I do CC 1916, pois não transmite o direito ao
procurador em causa própria, mas sim o autoriza que realize

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
7
determinado negócio jurídico em nome do mandante com
terceiro. 3. Nesse sentido, trata-se de procuração na qual
alguém recebe poderes de outrem para, em seu nome,
praticar atos, ou administrar interesses (art. 1.288 do CC
1916), sendo que a mesma foi extinta com a morte do
mandante, conforme previsto no art. 1.316, II do CC 1916.
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
E
DETERMINAÇÃO DA BAIXA DO FEITO PARA O SEU
REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00004859320058190042 RIO
DE JANEIRO PETROPOLIS 2 VARA CIVEL, Relator:
MARCIA FERREIRA ALVARENGA, Data de Julgamento:
02/09/2010,
TERCEIRA
CÂMARA
CÍVEL,
Data
de
Publicação: 14/09/2010) ” (verbis, cfr. fls. 52/55).
Em suma, considerando que o instrumento de
mandato limitou-se a conferir à autora TÂNIA poderes de administração sobre as
cotas que a outorgante DAGMAR possuía junto ao empreendimento SHOPPING
IGUATEMI S/A, os quais cessaram imediatamente quando de seu óbito, a extinção
da ação da ação sem exame do mérito era medida que se impunha, inexistindo
fomento legal na pretendida adoção do referido instrumento de mandato como prova
da cessão de direitos sobre as epigrafadas cotas.
Como se percebe, portanto, a outra decisão não
se pode chegar senão aquela ofertada pelo MM. Juiz “a quo” em sua irreprochável
sentença, que bem analisou a questão sob as luzes dos artigos 1.295, 1.316 e 1.317,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011162-51.2019.8.26.0602 -E
8
todos do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator